Tribunal: TJDFT
Processo: 0738142-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração percebida pelo Devedor na fase de execução de título extrajudicial.
2. O Recorrente alega esgotamento dos meios executórios, existência de renda mensal do Executado e possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar a penhora de percentual dos rendimentos do Executado, em caráter excepcional, para assegurar a efetividade da execução, à luz do art. 833, IV e § 2o, do CPC/15 e do entendimento consolidado do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais quando não houver outros meios executórios eficazes e desde que preservada a dignidade do devedor.
5. O art. 833, IV e § 2o, do CPC/15 estabelece regra geral de impenhorabilidade, porém, admite mitigação em hipóteses excepcionais, conforme ponderação entre efetividade da execução e menor onerosidade ao executado.
6. O devedor possui vínculo laboral ativo e remuneração mensal conhecida, além de participação societária, mas não forneceu informações sobre despesas familiares, apesar de regularmente intimado.
7. A inexistência de bens penhoráveis e o prolongado trâmite da execução justificam a adoção de medida mitigadora, sem comprometer o mínimo existencial.
8. A penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida mostra-se proporcional e suficiente para compatibilizar o direito do credor à satisfação do crédito com a preservação da dignidade do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Determinação de penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração mensal percebida pelo Executado.
Teses firmadas:
“1. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC/15 admite relativização, desde que inexistam outros meios executórios e não haja comprometimento da subsistência do devedor.
2. A fixação de percentual moderado de penhora, em caráter excepcional, observa os princípios da proporcionalidade, efetividade da execução e dignidade da pessoa humana.”